Tribunal: TJSP
Processo: 2329194-35.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Decisão que acolheu a exceção de pré-executividade ofertada pelo executado, para reconhecer a sua ilegitimidade passiva, extinguindo a execução contra si e determinar o cancelamento dos valores bloqueados em sua conta bancária – Irresignação do executado/excipiente - Pretensão de alteração da base de cálculo dos honorários advocatícios

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Decisão que acolheu a exceção de pré-executividade ofertada pelo executado, para reconhecer a sua ilegitimidade passiva, extinguindo a execução contra si e determinar o cancelamento dos valores bloqueados em sua conta bancária – Irresignação do executado/excipiente - Pretensão de alteração da base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em favor do seu patrono – Afastamento da declaração de ilegitimidade passiva do executado/excipiente no bojo do Agravo de Instrumento no 2329982-49.2023.8.26.0000 – Exceção de Pré-Executividade rejeitada – Perda superveniente de objeto – Recurso prejudicado.